Tribunal: CARF
Processo: 10880.688911/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS HENRIQUE DE SEIXAS PANTAROLLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.688911/2009-97 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-007.474 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
23 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
DOW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/03/2006
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA
A
MAIOR
COM
A
RESPECTIVA
QUITAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, em caso de declaração
parcial, se houver posterior retificação da diferença a maior acompanhada do
pagamento integral do débito, com acréscimo de juros moratórios, resta
caracterizada a denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, devendo
ser afastada a exigência da multa de mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva– Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Mara Cristina Sifuentes, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antonio
Souza Soares, Fernanda Vieira Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, João Paulo
Mendes Neto e Tom Pierre Fernandes da Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.688911/2009-97
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.474 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.688911/2009-97

O presente versa sobre a Declaração de Compensação de final -8062,
transmitida em 31/03/2006, para compensar crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior
de multa de mora relativa à COFINS realizado mediante DARF, código 2172, em 20/07/2004,
com valor original de R$ 97.002,09, com débito de CSLL apurado em fevereiro/2006 no valor
de R$ 123.784,37.
Analisado o pleito, foi proferido Despacho Decisório eletrônico que não
homologou a compensação declarada sob o fundamento de inexistência de crédito disponível,
pois o valor integral do DARF apontado já teria sido utilizado para quitação da COFINS apurada
em 31/10/2003.
A empresa apresentou Manifestação de Inconformidade a alegar, em síntese,
que deveria ser afastada a aplicação da multa de mora paga, pois houve denúncia espontânea,
conforme a petição de fls. 41/42, de 04/03/2004, em que a empresa noticiou o pagamento
espontâneo de diferenças de COFINS relativas aos períodos de apuração de fevereiro/2002 a
janeiro/2004, em que verificou ter havido recolhimento a menor.
A decisão de primeira instância foi unânime pela improcedência da
manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita:

Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário em
que repisa os argumentos da manifestação de inconformidade, no sentido de afastar a aplicação
de multa de mora por ter denunciado espontaneamente o débito, pleiteando-se como crédito na
compensação o valor pago a este título.
Encaminhado ao CARF para julgamento, o presente foi distribuído, por
sorteio, à minha relatoria.
Às fls. 74/111, a Recorrente fez juntar memoriais e documentos para fins de
comprovação das alegações formuladas em sede recursal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator.

O presente Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.474 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.688911/2009-97

A Recorrente pretende ver reformada decisão administrativa que deixou de
homologar compensação de débito de CSLL com crédito decorrente do pagamento indevido de
multa de mora relativa à COFINS. Para tanto, alega que denunciou espontaneamente o débito de
COFINS, conforme a petição de fls. 41/42, de 04/03/2004, em que noticia o recolhimento de
diferenças da contribuição acrescidas tão somente de juros moratórios.
A empresa teria apurado e recolhido, em 14/11/2003, o montante de R$
6.937.492,79 a título de COFINS, valor declarado na DCTF de 13/02/2004. Após revisão interna
dos valores devidos ao título de COFINS, em 27/02/2004, realizou pagamento complementar de
R$ 485.010,47, acrescido apenas de juros moratórios, tendo declarado o valor correto da
COFINS apenas na DCTF de 08/12/2006.
Os memoriais dão conta de que a Recorrente teria sido posteriormente compelida
a recolher o valor da multa de mora no montante de 20% da diferença apurada (R$ 97.002,09)
com a finalidade obter certidão de regularidade fiscal. Conforme o DARF apresentado, o
pagamento fora efetuado em 20/07/2004.
As alegações da Recorrente encontram amparo na documentação constante dos
autos. De fato, considerando-se a data da transmissão da DCTF retificadora, em 08/12/2006,
pode-se concluir que a declaração e o pagamento das diferenças a maior,
acompanhados dos juros de mora, ocorridos no exercício de 2004, se deram antes da constituição
do
crédito
tributário,
bem
como
do início de qualquer procedimento de fiscalização,
configurando-se verdadeira denúncia espontânea do sujeito passivo e não mero pagamento a
destempo.
Por consequência, devem ser afastadas quaisquer penalidades, inclusive a multa
moratória, conforme já decidido pelo STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no REsp n°
1.149.022/SP, de reprodução obrigatória por este Conselho, nos termos do §2o do art. 62 do
RICARF. Veja-se o referido julgado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. TRIBUTOS SUJEITOS A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO PARCIAL DE
DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO PAGAMENTO INTEGRAL.
POSTERIOR
RETIFICAÇÃO
DA
DIFERENÇA
A
MAIOR
COM
A
RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA
MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência
de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção
submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal
do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.474 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.688911/2009-97

exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de
notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira,
Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a
menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito
tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão
pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem
(fls. 127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de
recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o
Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que
agora, pretende ver reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento
do tributo em atraso, antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório.
Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira
confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta configurada a
denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do Código Tributário
Nacional." 6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em
vista a configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de
caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias,
decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1149022/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, Primeira Seção, julgado em
09/06/2010, DJe 24/06/2010) (grifo nosso)

Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR
PROVIMENTO ao mesmo.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital